Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-30.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovada a mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, com exclusividade, e não havendo o pagamento integral do débito, o pedido de busca e apteensão do bem alienado fiduciariamente é procedente – Julgamento definitivo de agravo de instrumento anterior, que apreciou e afastou as alegações concernentes à invalidade da notificação

Ementa:

- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovada a mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, com exclusividade, e não havendo o pagamento integral do débito, o pedido de busca e apteensão do bem alienado fiduciariamente é procedente – Julgamento definitivo de agravo de instrumento anterior, que apreciou e afastou as alegações concernentes à invalidade da notificação extrajudicial, ausência de constituição em mora, inexistência do vencimento antecipado da dívida e à abusividade sobre a exigência de afirmada tripla garantia – Os juros de mora e a correção monetária contam-se, tratando-se de obrigação sujeita a termo, da data de vencimento de cada parcela - - A ré tem direito à prestação de contas, no tocante à venda extrajudicial do bem - Apelo parcialmente conhecido e provido em parte.